Tribunal: STF
Processo: ARE 1540742
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONDENAÇÃO JUDICIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO: TEMA 1.170. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Embargos à execução de título judicial opostos pelo DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO ESTADO DE SÃO PAULO. Alegação de excesso de execução. Pretensão à aplicação da Lei n. 11.960/09 no tocante à atualização monetária e aos juros de mora. Hipótese em que deve prevalecer o quanto determinado no título exequendo (no caso, 6% ao ano). Inviabilidade, ademais, de aplicação do artigo 5º da Lei Federal n. 11.960/09, declarado inconstitucional ‘por arrastamento’ pelo Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal. Recurso improvido” (fl. 2, e-doc. 13).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 12 do art. 100 da Constituição da República, com alteração da Emenda Constitucional n. 62/2009.



    Argumenta que “não há que se falar na incidência cumulativa de juros moratórios e de juros compensatórios, eis que: (i) os juros compensatórios incidem até a expedição do precatório; e (ii) os juros moratórios, por sua vez, incidirão apenas se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional” (fl. 11, e-doc. 23).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “declarando-se que os juros compensatórios terão incidência cessada quando da expedição do precatório, afastando-se a cumulação dos juros moratórios e compensatórios, eis que os juros compensatórios têm incidência até a data da expedição do precatório e os juros moratórios somente incidirão se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional” (fl. 11, e-doc. 23).



    3. Em 23.7.2021, o Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou o retorno dos autos à Turma julgadora, para o exercício do juízo de retratação, em razão do julgamento do Tema 810 da repercussão geral e do Tema 905 de recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 32).



    4. O acórdão foi mantido, nos termos da seguinte ementa:



    “Recurso. Apelação. Embargos à execução de título judicial opostos pelo DER. Alegação de excesso de execução. Pretensão à aplicação da Lei nº 11.960/09 no tocante à atualização monetária e aos juros de mora. Sentença de improcedência. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação dos embargantes. Interposição de Recurso Extraordinário e de Recurso Especial. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Hipótese em que o V. Acórdão não contém solução desconforme à orientação do R.E. nº 870.947-SE e do REsp nº 1.492.221-PR, ao passo que limitou-se a aplicar o quanto determinado em título executivo judicial com trânsito com julgado. Restituição dos autos à Colenda Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, por não se tratar de caso de possível retratação nos termos e para os fins do artigo 1.040, inciso II, do CPC” (fl. 2, e-doc. 34).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal Federal (e-doc. 39).



    6. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que o Tribunal de origem teria “ignora[do] que o Recurso Extraordinário interposto, atualmente, tem seu mérito já definido por precedentes vinculantes mais recentes, deste Colendo Supremo Tribunal Federal a respeito (...) e tal se afirma, porque o julgamento final do mérito das ADIS 4425 e 4357, que cuidaram da regulação dos consectários na fase de precatório/RPV tratada nos recursos discutidos foi julgada posteriormente à interposição do Recurso Extraordinário analisado e definiram a questão de forma diferente daquela constante no v. acórdão então recorrido” (fl. 3, e-doc. 46).



    Pondera que “uma das razões do Recurso Extraordinário equivocadamente afastado é justamente o desrespeito ao Tema nº 1.037/STF (que cuida, em essência, da mesma matéria julgada na SV nº 17/STF e no RE nº 590.751), que fora mantido pelos V. Acórdãos que surpreendentemente estão a dar azo à denegação aqui vergastada” (fl. 6, e-doc. 46).



    Reitera os argumentos do recurso extraordinário e pede o “reconhecimento da violação das teses e dos dispositivos e julgados constitucionais apontados, com a anulação do v. acórdão proferido ou, por economia processual, a reforma deste, para o fim de ser totalmente provida a irresignação apresentada” (fl. 8, e-doc. 46).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo. 



     



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    7. Na espécie em exame, o Tribunal de origem examinou “embargos opostos pelo DER – Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de São Paulo à execução de título judicial contra ele movida por Carlos Roberto Piaia Martines, com base em título condenatório em que se lhe reconheceu direito ao recebimento de indenização pela desapropriação de imóvel declarado de utilidade pública para implantação da Rodovia SP-91. Busca o embargante na inicial o reconhecimento de excesso de execução, aduzindo que nos cálculos apresentados pela exequente não foi observado o disposto na Lei n. 11.960/09, cuja aplicação é imediata. Postula, ainda, a exclusão das custas processuais” (fl. 2, e-doc. 13).



    Consta do voto condutor do acórdão recorrido:



    “A r. sentença proferida no processo de conhecimento (fls. 357/360 do 2º volume do apenso), julgou procedente a ação, decretando a incorporação do imóvel ao patrimônio público, fixando como valor indenizatório a quantia de R$ 469.000,00, considerada para o mês de setembro de 2002, atualizada até o efetivo pagamento, e ainda: ‘juros compensatórios de 12% (doze por cento) ao ano, calculados sobre a diferença entre a oferta inicial de R$233.355,86 e a indenização, ambas corrigidas, contados da data de ocupação do imóvel (25.10.02) até a data do efetivo pagamento. Incidirão ainda juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano, a partir do trânsito em julgado desta sentença, cumulativamente com os juros compensatórios, na forma, da Súmula 12 do STJ calculados também sobre os compensatórios de acordo com a Súmula 102 do STJ’. Carreou ainda à expropriante o pagamento das custas e despesas do processo e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre a diferença entre a oferta inicial e o valor indenizatório fixado.



    O v. Acórdão de fls. 398/402 (do 2º volume do apenso) declarado a fls. 412/425 (3º volume do apenso) deu provimento ao apelo do DER para excluir a condenação ao pagamento de juros compensatórios e reduzir o percentual dos honorários advocatícios para cinco por cento (5%), e deu parcial provimento ao reexame necessário para determinar que o termo inicial dos juros de mora, se for o caso, seja aquele previsto no artigo 15-B da Lei de Desapropriações (Decreto-Lei n. 3.365/41). 



    (...) No caso dos autos, de todo modo, deve prevalecer o quanto determinado no título sob execução. Não bastasse a inviabilidade de se conferir aplicação de dispositivo de lei declarado inconstitucional pela Suprema Corte do país, não há de outra parte como pretender que o diploma tenha o condão de lastrear o comando emergente da coisa julgada (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal). O título judicial condenatório sob execução dispôs de maneira diversa daquela pretendida pela autarquia. Trata-se de motivo, por si só, bastante a inviabilizar a pretendida aplicação do critério da Lei federal n. 11.960/09, diante da prevalência da garantia constitucional da coisa julgada, e, principalmente, agora, diante da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento de seu artigo 5º. (...)



    Assim, deve prevalecer o quanto disposto no título sob execução, o qual aludiu a juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, taxa que, de resto, é a expressamente prevista no artigo 15-B do Decreto-Lei 3.365/41” (fls. 3-6, e-doc. 13).



    8. Em 15.10.2021, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário n. 1.317.982, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre “a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Tema 1.170). Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 27.10.2021). 



    Na manifestação pela repercussão geral, considerando a alegação de contrariedade ao princípio constitucional da coisa julgada, o Ministro Luiz Fux observou que o Tema 1.170 alcançaria as situações nas quais discutidos os índices a serem utilizados na atualização monetária e no cálculo dos juros moratórios incidentes sobre os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenações judiciais: 



    “(…) é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional. (…) 



    Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária. (…) 



    Entretanto, o que se verifica e o caso sub examine é exemplo disso é uma situação em que o Tribunal de origem rejeita eventual retratação por não verificar identidade entre o paradigma e o caso em concreto, considerando precedente formado pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recursos especiais repetitivos, mais específico para a solução da causa. (…) 



    Destarte, é certo que a vexata quaestio veicula tema constitucional (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal) que transcende os limites subjetivos da causa, especialmente em virtude da multiplicidade de recursos extraordinários a versarem idêntica controvérsia. Ademais, não se pode olvidar a relevância jurídica da matéria, considerando-se a coisa julgada e a tese fixada no RE 870.947 (Tema 810) e, ainda, o aparente contraste com o entendimento firmado no Tema 905/STJ, o que reforça a necessidade de uma posição dialógica do Supremo Tribunal Federal, em face de julgamentos qualificados ocorridos em outros tribunais ou juízos” (DJe 27.10.2021). 



    Com fundamento no Tema 1.170 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie, seja em relação aos juros ou quanto à atualização monetária. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. INCLUSÃO DA CONTROVÉRSIA NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.317.982-RG. TEMA 1170. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. ART. 1.036 DO CPC. 1. Verifica-se que, recentemente, em 23.09.2021, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada relativa à ‘validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso’ (RE 1.317.982-RG, Tema 1170, de relatoria do Min. Presidente Luiz Fux). 2. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado e a decisão que deu provimento ao recurso extraordinário com agravo, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF” (ARE n. 1.317.698-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma,  
DJe 27.4.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO DEFINIDO EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AO TEMA N. 810/RG. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. DISCUSSÃO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA N. 1.170). DEVOLUÇÃO À ORIGEM. 1. A controvérsia acerca da possibilidade de reforma de decisão transitada em julgado que fixa critério de correção monetária em divergência com o Tema n. 810 (RE 870.947) teve reconhecida a repercussão geral (RE 1.317.982 RG, Tema n. 1.170). 2. Embargos de declaração acolhidos, com excepcionais efeitos modificativos, para anular-se o acórdão e as decisões monocráticas anteriores e determinar-se a devolução do processo à origem com vistas à observância dos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.311.556-AgR-segundo-ED, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.5.2022).



    Na mesma linha são as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.437.615, de minha relatoria, DJe 6.6.2023; ARE n. 1.368.746, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 7.3.2022; e ARE n. 1.340.935-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1º.12.2021.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    9. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora